Tribunal: TJES
Processo: 0001134-14.2017.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001134-14.2017.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NIVALDO FREITAS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os acusados como incursos no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/1990 às penas de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por omissão de informações fiscais e ausência de emissão de documentos fiscais obrigatórios. A defesa requereu o reconhecimento da extinção da punibilidade, alegando o adimplemento do débito tributário ou a prescrição da pretensão punitiva estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o adimplemento do débito tributário extingue a punibilidade dos réus; e (ii) apurar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal em razão do transcurso do prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 110, § 1º, do Código Penal dispõe que, após sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada.

4. Considerando que a pena fixada foi de 2 anos de reclusão, o prazo prescricional é de 4 anos, conforme o art. 109, VI, do Código Penal.

5. Entre o recebimento da denúncia (07/12/2017) e a publicação da sentença condenatória (21/06/2024), transcorreu prazo superior ao quadriênio legal, configurando a prescrição da pretensão punitiva.

6. A ocorrência da prescrição impõe o reconhecimento da extinção da punibilidade dos réus, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida quando transcorrido o prazo legal entre marcos interruptivos, com base na pena fixada em sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º. Lei nº 8.137/1990, art. 1º, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCIA DA PENHA SPASSINI FREITAS
e
NIVALDO FREITAS
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados como incursos nas sanções do art. 1º, I, da Lei nº 8.137/1990 às penas de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 12187621), aduz que deve ser reconhecida a extinção da punibilidade dos acusados, seja pelo adimplemento do débito tributário, seja pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 12187625) e parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 12263576), opinando pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCIA DA PENHA SPASSINI FREITAS
e
NIVALDO FREITAS
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados como incursos nas sanções do art. 1º, I, da Lei nº 8.137/1990 às penas de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 12187621), aduz que deve ser reconhecida a extinção da punibilidade dos acusados, seja pelo adimplemento do débito tributário, seja pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor dos acusados, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/1990 (duas vezes), narrando que, os acusados, na condição de sócia e administrador da sociedade empresária MARIA DA PENHA SPASSINI FREITAS - ME omitiram informações às autoridades fazendárias consistente em receber mercadorias sem documento fiscal e deixar de emitir documento fiscal na forma prevista em lei.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado nos termos da denúncia.

Com efeito, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação se regula pela pena aplicada na sentença.

No caso, a pena fixada em sentença (2 anos de reclusão) prescreve em quatro anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, “
in litteris
”:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Feitas tais considerações, considerando que a denúncia foi recebida em 07/12/2017 e a sentença condenatória foi publicada em 21/06/2024, verifica-se o transcurso do prazo superior a 4 (quatro) anos, sendo forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e, por conseguinte, a declaração de extinção da punibilidade dos acusados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e, via de consequência,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
dos acusados, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.